Tribunal: TJDFT
Processo: 0706866-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706866-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA EMBARGADO: ANTONIO PAULO CARVALHO LIMA, MARCOS ROBERTO DA CRUZ D E S P A C H O Intime-se a parte embargante a fim de que se manifeste sobre a eventual perda do objeto dos embargos de declaração, uma vez que a análise do processo principal revelou que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 17 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator